Tribunal: TJES
Processo: 5008204-33.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008204-33.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008204-33.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDOS: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO e outros.

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face da sentença de ID 16726203 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos autores e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em breve síntese, narram os autores que tiveram o
plano de saúde suspenso indevidamente no dia 28/05/2025, ocasião em que foi negado atendimento médico, sob a alegação de inadimplemento.
Afirmam que a fatura do mês de maio tinha vencimento em 25/05/2025, ou seja, havia apenas 3 (três) dias de atraso no momento do bloqueio. O pagamento foi realizado em 17/06/2025, mas os autores sustentam a ausência de notificação prévia e a abusividade da conduta.

A sentença de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e a abusividade da suspensão, fixando danos morais.

Em suas razões recursais (ID 16726205), a operadora ré sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, alega que o contrato é coletivo empresarial, não se aplicando as regras do art. 13 da Lei 9.656/98 destinadas a planos individuais. Defende a legalidade do "bloqueio administrativo" por inadimplência e a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), bem como a Lei nº 9.656/98, interpretada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Partindo dessa premissa, a tese da Recorrente de que, por se tratar de contrato coletivo empresarial, estaria autorizada a suspender ou cancelar o serviço sem as formalidades legais exigidas para planos individuais, não se sustenta no caso concreto, eis que os autores constituem uma microempresa (Sociedade Individual de Advocacia), sendo os beneficiários o próprio titular e seus familiares. Tal cenário configura o chamado "falso coletivo", atraindo a proteção conferida aos planos individuais e familiares, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a suspensão ou rescisão unilateral do contrato por inadimplemento exige a observância cumulativa de dois requisitos:
(i) inadimplência superior a 60 (sessenta) dias,
consecutivos ou não, no período dos últimos doze meses; e
(ii) notificação prévia
do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98).

No caso em tela, a própria recorrente confessa em sua defesa que o bloqueio ocorreu em razão do não pagamento da fatura vencida em
25/05/2025
. Ocorre que a negativa de atendimento se deu em
28/05/2025
, ou seja, com apenas
03 (três) dias de atraso
.

Tal conduta é flagrantemente abusiva e desproporcional, na medida em que a suspensão dos serviços médicos essenciais por um atraso ínfimo, sem qualquer notificação prévia válida que permitisse aos consumidores purgar a mora, viola o princípio da continuidade do serviço e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

Sobre o tema, a propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no recente
Informativo 836
, reforçou a imperatividade da observância dos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva nas relações contratuais, cujo descumprimento
– como a suspensão abrupta de serviço essencial sem aviso prévio eficaz –
enseja a responsabilização civil da operadora e a interrupção dos encargos moratórios indevidos.

Ainda, convém citar o entendimento reforçado no Informativo 23 (Edição Extraordinária) do STJ, senão vejamos:

A operadora de plano de saúde somente poderá suspender ou encerrar unilateralmente o vínculo contratual por inadimplência após o sexagésimo dia de atraso, e desde que tenha previamente notificado o beneficiário até o quinquagésimo dia da mora.
(STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.477.912-SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 9/9/2024 (Info 23 - Edição Extraordinária).

Com efeito, as notificações juntadas pela ré (referentes a meses anteriores ou a faturas já quitadas) não têm o condão de legitimar o bloqueio abrupto ocorrido em maio/2025, pois, entendo que não houve, comprovadamente, notificação prévia
específica
alertando sobre a suspensão iminente em razão da fatura de maio, até porque não houve lapso temporal hábil para tanto.

Quanto aos
danos morais,
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a recusa indevida ou injustificada de cobertura de plano de saúde gera dano moral
in re ipsa
, pois agrava a aflição e o sofrimento do segurado, que já se encontra em condição de fragilidade.

Por fim, observo que o
quantum
indenizatório fixado na sentença se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e à capacidade econômica das partes, não merecendo redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)